Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO EM SHOPPING. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS PROPORCIONAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recursos de ambos os réus visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Cartão de crédito. Furto. Terminal de autoatendimento no interior de shopping. Ausência de responsabilidade civil do estabelecimento comercial. Na forma do art. 14, §3o, I, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor é afastada quando inexiste defeito no serviço prestado. O autor, no dia 02/03/2022, se dirigiu ao terminal de autoatendimento localizado no shopping Jardim Botânico, primeiro réu, a fim de retirar um extrato de sua conta corrente. Após concluir a diligência, foi abordado por dois indivíduos que supostamente aguardavam, em fila, para também utilizarem o terminal, os quais alegaram que o autor havia bloqueado o caixa eletrônico e que, portanto, deveria retificar sua operação com nova inserção de seu cartão e dados bancários. Durante a empreitada, fingindo prestar auxílio, um dos indivíduos logrou êxito em subtrair o cartão do autor, o que posteriormente lhe gerou danos materiais decorrentes de saques fraudulentos. Não obstante o estabelecimento comercial tenha responsabilidade pela segurança de seus usuários, o dever de vigilância do shopping center não inclui supervisão de atividades em terminal de autoatendimento bancário. Destaque-se que a fraude ocorreu mediante ardil, e não mediante violência ou ameaça pessoal. Ademais, não há demonstração de omissão da primeira ré a eventual pedido de auxílio do autor, que sequer ocorreu. Assim, não se vislumbra responsabilidade da primeira ré pelo evento danoso.
3 – Responsabilidade da administradora do terminal eletrônico. Culpa concorrente do consumidor. Há responsabilidade objetiva da segunda ré, administradora do terminal de autoatendimento (art. 14 do CDC). O vídeo de ID. 43197292 demonstra que o autor foi ludibriado pelos indivíduos, que, em momento oportuno (10h,41' e 11"), efetuaram a troca de seu cartão e, rapidamente, deixaram o local. O sistema operacional da segunda ré é exposto à ação de terceiros, distintamente do que ocorre no atendimento bancário tradicional. Tal meio e prestação de serviço representa, por si, risco de fraudes bem superior aos serviços prestados em agencia, de modo que deve o fornecedor responder pelos danos em razão do risco da atividade (Acórdão 1643980, Relatora VERA ANDRIGHI). Os fatos demonstram, à satisfação, causalidade entre o risco e o resultado danoso. De outro lado, o caso denota culpa concorrente do autor, que, contrariando regra elementar de segurança, aceitou ajuda de terceiros ao realizar suas operações bancárias, fato que viabilizou a ocorrência da fraude. Nesse quadro, em razão de sua conduta negligente, deve o autor suportar metade do prejuízo, o qual atingiu a monta de R$ 15.020,00 (ID. 43197034). Sentença que se reforma para afastar a responsabilidade da primeira ré, bem como reduzir o valor da condenação da segunda ré para R$ 7.510,00, mantendo-se os demais encargos.
4 – Recursos conhecidos. Provido o da primeira ré. Provido, em parte, o da segunda ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J